Tribunal: TJBA
Processo: 8060364-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060364-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
FHAD ZULIANI COSTA CASTRO

AGRAVADO: JOSEMARCOS ARAUJO DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR MUNICIPAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL AFASTADA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A FASE EXECUTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA EXPRESSIVA ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ART. 525, §4º, EM LUGAR DO ART. 535, §2º, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DOS AUTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Feira da Mata/BA contra decisão que, em cumprimento de sentença relativo a diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional de servidor público municipal, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela Fazenda Pública e homologou a planilha do exequente, determinando o prosseguimento da execução. O
M
unicípio impugnou os cálculos apresentando valor alternativo, alegando prescrição parcial, incorreção dos índices de atualização,
bis in idem
quanto a parcelas já implementadas por decreto municipal e necessidade de perícia contábil.

II. Questão em discussão

Definir a natureza jurídica da decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva, para fins de adequação recursal; e
verificar se a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública observou os requisitos de fundamentação adequada e o regime processual próprio dos
arts
. 534 e 535 do CPC, especialmente diante de expressiva divergência entre os cálculos das partes.

III. Razões de decidir

Quanto à preliminar, a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, possui natureza interlocutória, sendo recorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

No mérito, a decisão agravada aplicou o art. 525, §4º, do CPC, dispositivo destinado a executados particulares, quando o regime aplicável à Fazenda Pública é o do art. 535, §2º, do CPC.

Ademais, a fundamentação consignou que o
M
unicípio
Agravante
não teria apresentado cálculo alternativo, quando a impugnação veio acompanhada de planilha discriminada mês a mês, e atribuiu ao ente municipal pedido de parcelamento jamais formulado, incorrendo em fundamentação dissociada dos autos, em ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Outrossim, a
divergência
expressiva
entre os valores — R$ 87.070,10 e R$ 9.200,36 — decorre de premissas metodológicas distintas sobre a estrutura remuneratória municipal, cuja elucidação demanda conhecimento técnico especializado, impondo-se a realização de perícia contábil, nos termos dos
arts
. 370 e 464 do CPC, providência
esta
reconhecida
anteriormente
como imprescindível pelo próprio
Agravado
em petição nos autos de origem.

IV. Dispositivo e
T
ese
s

Recurso
CONHECIDO
, com rejeição da preliminar de inadequação recursal, e
PARCIALMENTE

PROVIDO
para anular a decisão agravada, determinando-se ao Juízo de origem a realização de perícia contábil nos autos do cumprimento de sentença.

Teses firmadas:
1)
A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva tem natureza interlocutória, cabendo agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC)
; 2)
O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública rege-se pelos
arts
. 534 e 535 do CPC, sendo inaplicável o art. 525, §4º, destinado a executados particulares
;
3) Padece de fundamentação adequada a decisão que desconsidera documentação constante dos autos ou atribui à parte alegação não formulada (art. 489, §1º, IV, do CPC);

4
)
Havendo expressiva divergência entre os cálculos das partes fundada em premissas metodológicas distintas, impõe-se perícia contábil para apuração do correto
quantum
debeatur
(
arts
. 370 e 464 do CPC).

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
Art. 5º, LV, da Constituição Federal;
arts
. 203, §§1º e 2º, 370, 464, 489, §1º, IV, 534, 535, §2º, 924, 1.009 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência:
STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma,
DJe
01/08/2018; STJ, REsp 1.887.589/GO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma,
DJe
14/04/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.261.092/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma,
DJe
15/12/2023; TJBA, AI 8036324-03.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, pub. 01/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060364-10.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA e como agravado JOSEMARCOS ARAUJO DE AZEVEDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso, rejeitando a preliminar de inadequação da via recursal, e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a decisão agravada e determinar a realização de perícia contábil, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)